Tribunal: TJBA
Processo: 8087322-35.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-12
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8087322-35.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: IVANISE PINTO VARELA e outros Advogado(s): NELSON DA COSTA BARRETO NETO, NESTOR NERTON FERNANDES TAVORA NETO, RICARDO CALMON MORENO GORDILHO APELADO: CARLOS FLORIANO SALES NASCIMENTO Advogado(s):ANA CINTIA VIEIRA LIMA E SILVA ACORDÃO EMENTA: APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE ESCRITURA PÚBLICA DE ADITAMENTO. PRELIMINARES AFASTADAS. ALTERAÇÃO DE REGISTROS E AVERBAÇÕES. ALTERAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA VONTADE. NÃO CABIMENTO. LEI DE REGISTROS PÚBLICOS. ARTIGOS 212 E 213. CÓDIGO DE NORMAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (ART. 310, I). PEDIDO DE RETIFICAÇÃO NA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA FORMULADO POR TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. TERCEIRO QUE NÃO POSSUI CAPACIDADE/INTERESSE PARA REQUERER CORREÇÃO DO REGISTRO IMOBILIÁRIO. RECURSOS CONHECIDO E IMPROVIDOS. 1. A Lei de Registros Públicos (Lei n. 6.015/73) foi alterada pela Lei n. 10.931/04 adotando medida de desjudicialização do procedimento de alteração de registros e averbações. A retificação passível do referido procedimento está disposta na lei, em seu art. 213. A exigência relativa à correção da escritura pública decorre também de previsão constante no Código de Normas do Tribunal de Justiça (art. 310, I). No entanto, nenhuma das hipóteses contempla alteração da manifestação de vontade. 2. Incontroverso nos autos que o pedido de retificação na Escritura Pública de Compra e Venda se deu a pedido de terceiro, que, embora alegue que possui interesse na transação, não integrou na relação jurídica, e agiu sem conhecimento dos outorgantes vendedor e comprador, evidenciando, à prima facie, alteração de manifestação da vontade, já que as partes contratantes não se fizeram presentes na formalização da retificação. 3. A Tabeliã do 6º Ofício de Notas aditou um ato oriundo de um Cartório situado em outra comarca (2º Tabelionato de Notas de Camaçari – BA), lavrado há mais de trinta anos (02/08/1991), a pedido de uma pessoa que sequer é mencionada como parte ou interveniente naquele negócio jurídico, o que não pode ser admitido. 4. A presente ação não visa discutir sobre partilha, o que somente seria possível em ação própria, mas apenas se ao tempo da aquisição do imóvel, a apelante possuía capacidade/interesse para requerer correção do Registro Imobiliário, alterando o estado civil do apelado, fazendo constar como “casado sob o regime da comunhão parcial de bens”, e, ainda, praticando tal ato em Oficio de Notas onde não foi lavrada a escritura pública do imóvel. 5. O ato praticado pelas apelantes carece de respaldo legal e, portanto, deve ser anulado, tendo em vista que somente as partes que integraram a escritura pública de compra e venda é que estão aptas à qualquer mudança/retificação. RECURSOS CONHECIDO E IMPROVIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8087322-35.2022.8.05.0001, em que são apelantes IVANISE PINTO VARELA e MARIA CRISTINA LADEIA DE SOUZA e apelado CARLOS FLORIANO SALES NASCIMENTO. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos recursos, pelas razões adiante expostas.